Tribunal: TJES
Processo: 0005257-43.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005257-43.2016.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAMON SILVA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.

1. Entende esta 1ª Câmara Criminal que
“na ordem constitucional vigente, as decisões judiciais devem se basear em provas produzidas com a observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se admite que a pronúncia esteja fundada apenas em elementos coletados na fase pré-processual. No entanto, é também verdade que os de convicção amealhados na fase investigatória, de jaez inquisitivo, podem validamente influir no convencimento do magistrado, desde que em complemento a outros indícios e provas que tenham passado pelo filtro do contraditório perante a autoridade judiciária”
(Processo nº. 0011899-03.2010.8.08.0048, Recurso em sentido estrito, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 24/01/2024).

2. As declarações dos policiais em juízo pormenorizando a prática delitiva, bem como as incoerências constadas nas oitivas dos representados, no interrogatório do acusado e das próprias declarações da vítima (ora confirmando em sede policial a prática do crime, ora negando o fato em juízo), autorizam a confirmação da autoria delitiva.

3. Uma vez demonstrada a pertinência das qualificadoras elencadas, deve a análise em cognição aprofundada ser realizada pelo Conselho de Sentença.

4. A configuração do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90, independe de prova efetiva da corrupção, bastando a prática do crime cometido pelo imputável com a colaboração do menor.

5. Presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas, não há subsunção fática às hipóteses do art. 415, do CPP, sendo de rigor a manutenção da pronúncia.

6. Reiteração da pacífica jurisprudência no sentido de que “
a análise acerca da miserabilidade do réu para fins de isenção das custas processuais deve ser feita pelo juízo da execução
” (Processo nº. 0000701-12.2021.8.08.0006, Apelação Criminal, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, Data: 16/06/2023).

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAMON SILVA LIMA
contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 14, inciso II e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

A Defesa em seu recurso de fls. 325/331, postula (
i
) a despronúncia do recorrente, em razão da ausência de autoria; (
ii
) subsidiariamente, o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; (
iii
) a absolvição sumária do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90 e (
iv
) a isenção de custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões (ID 8008838) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID. 8051896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

___________________________________________________________________________________________________________________
__________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAMON SILVA LIMA
contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 14, inciso II e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

A Defesa em seu recurso de fls. 325/331, postula (
i
) a despronúncia do recorrente, em razão da ausência de autoria; (
ii
) subsidiariamente, o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; (
iii
) a absolvição sumária do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90 e (
iv
) a isenção de custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões (ID 8008838) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID. 8051896).

Pois bem, narra a Denúncia que no dia 07 de março de 2016, por volta de 18h50m, na Rua Mourisco, próximo a um Trailer, Bairro Glória, Vila Velha/ES, o denunciado RAMON SILVA LIMA, juntamente com os adolescentes Gabriel Pinto de Oliveira (fls. 13/14) e Gabriel de Jesus Nascimento (fls. 18/19), com vontade de matar, desferiu disparos de arma de fogo — pistola calibre .380 que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar -, contra as vítimas LUCAS DUHZ DA SILVA e BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (que se identificou falsamente como KAIQUE DE JESUS SANTOS — fls. 164/166), provocando-lhes as lesões constantes no laudo de fls. 156 e 157, respectivamente.

Narra, ainda, que o denunciado não consumou o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que as vítimas conseguiram correr e atrapalhar a execução do homicídio, bem como pelo fato de que foram socorridas e submetidas a atendimento médico.

Como se sabe, a presente fase do rito do Júri exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade.

De início, observo que a
materialidade
está adequadamente fundamentada no BU de fls. 27/31, no relatório de investigação em local de tentativa de homicídio (fls. 32/39), nos laudos de lesões corporais (fls. 159/160) e no laudo de exame pericial em arma de fogo (fls. 207/212).

De igual modo, vislumbro a presença de indícios suficientes de
autoria
.
Isso porque o policial militar Leonardo Pereira Laporte, em juízo, declarou que percebeu diversos disparos de arma de fogo na rua mourisco, local conhecido como “pombal” e também de constantes ocorrências de tráfico de drogas e que, ao se dirigirem ao local se depararam com três indivíduos correndo pela rua, todos com armas em suas mãos, indo em direção ao bairro Jaburuna.

De igual modo, o policial civil Geraldo da Silva Filho declarou em juízo que as vítimas identificaram o Ramon como sendo um dos atiradores.

Os representados envolvidos afirmam em juízo que Ramon não proferiu disparos no momento do crime, porém tais declarações se manifestam em evidente contradição ao interrogatório policial.

A vítima, em sede policial, reconheceu o atirador como sendo Ramon. Em juízo, porém, nada declarou em relação ao acusado.

As contradições decorrem da dinâmica da criminalidade, que impõe temor aos envolvidos, tendo todos prestado declarações na presença de Ramon (Gabriel Pinto de Oliveira, Gabriel de Jesus Nascimento e a vítima), o que potencialmente esvazia a espontaneidade dos relatos.

Para o adequado deslinde, destaco o entendimento desta 1ª Câmara Criminal no sentido de que
“na ordem constitucional vigente, as decisões judiciais devem se basear em provas produzidas com a observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se admite que a pronúncia esteja fundada apenas em elementos coletados na fase pré-processual. No entanto, é também verdade que os de convicção amealhados na fase investigatória, de jaez inquisitivo, podem validamente influir no convencimento do magistrado, desde que em complemento a outros indícios e provas que tenham passado pelo filtro do contraditório perante a autoridade judiciária”
(Processo nº. 0011899-03.2010.8.08.0048, Recurso em sentido estrito, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 24/01/2024).

Nessa linha de intelecção, considerando as declarações dos policiais em juízo, pormenorizando a prática delitiva e o papel assumido pelo acusado, bem como as incoerências constatadas na oitiva dos representados, no interrogatório do acusado e nas declarações da própria vítima (ora confirmando em sede policial que Ramon deflagrou os disparos, ora negando o fato em juízo), alcanço a compreensão de que a autoria delitiva está confirmada.

A Defesa pede, também, o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A esse respeito, bem pondera esta 1ª Câmara criminal que “
a menos que a circunstância mostre-se claramente impertinente ou manifestamente divorciada do contexto dos autos, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo a quo, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença”
(Processo nº. 0009817-86.2019.8.08.0014, Recurso em sentido estrito, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/11/2023).

Quanto à qualificadora do motivo torpe, o julgador afirmou que, a princípio, ficou demonstrada, tendo em vista que todos os envolvidos eram pessoas afetas ao tráfico ilícito e que o atirador agiu motivado por vingança.

No que concerne a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o sentenciante a reputou pertinente ao caso, já que as vítimas estavam juntas, sentadas na calçada e desarmadas, quando o denunciado e os adolescentes imediatamente abriram fogo.

Considerando a pertinência das qualificadoras elencadas, deve a análise em cognição profunda ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Na sequência o recorrente almeja a absolvição sumária do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90.

Argumenta a defesa que não restou demonstrado que os menores foram efetivamente corrompidos, bem como que os adolescentes já praticaram atos infracionais.

De início, a configuração do referido crime independe de prova efetiva da corrupção, considerando que o crime é formal, bastando a prática do crime cometido pelo imputável com a colaboração do menor

Presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas, não há subsunção fática a nenhuma das hipóteses do art. 415, do CPP, sendo de rigor a manutenção da pronúncia.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, reitero a pacífica jurisprudência no sentido de que “
a análise acerca da miserabilidade do réu para fins de isenção das custas processuais deve ser feita pelo juízo da execução
” (Processo nº. 0000701-12.2021.8.08.0006, Apelação Criminal, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, Data: 16/06/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso em sentido estrito, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)